Tribunal: TJBA
Processo: 8046531-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8046531-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

EMBARGADA: EDNA CLAUDIA SANTIAGO DA EXALTACAO

Advogado(s): ITANA GUIMARAES DA SILVA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação dos consectários legais, especialmente diante da vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, passando a prever a taxa Selic como índice de juros, deduzida a correção monetária pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao aplicar simultaneamente a taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA na atualização dos valores devidos, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é suprir omissão, sanar contradição ou esclarecer obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fixou, para a indenização por danos morais, a incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic a partir do arbitramento, e, para a restituição dos valores pagos indevidamente, determinou a atualização também pela Selic, sem observar a distinção trazida pela Lei nº 14.905/2024.

5. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela mencionada lei, prevê que a taxa Selic compreende juros de mora e atualização monetária, devendo ser aplicada deduzida a correção pelo IPCA (§ 1º), de modo que sua cumulação com outro índice configuraria bis in idem.

5. Diante disso, reconhece-se omissão quanto à forma de atualização das verbas indenizatórias e de restituição, devendo ser ajustado o critério conforme o novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada como índice único de juros e correção monetária, vedada a cumulação com o IPCA.

2. Para períodos anteriores à vigência da referida norma, subsiste a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês.

3. Constatada omissão quanto aos consectários legais, é cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para adequar o julgado ao novo regime do art. 406 do Código Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8046531-87.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e, como embargada, Edna Cláudia Santiago da Exaltação.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça